Tribunal: TJPA
Processo: 0802634-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802634-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MATIAS ROCHA MORAES

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravante busca a concessão de tutela de urgência para cessarem os descontos em sua conta-corrente, alegadamente indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Necessidade de demonstração dos requisitos para concessão de tutela de urgência, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada evidenciou que as provas apresentadas até o momento não são suficientes para demonstrar que se trata de relação contratual fraudulenta.

4. Agravante não apresentou novos documentos que pudessem alterar o entendimento do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

6. Nego provimento do recurso.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

0009102-07.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MARIO ASSIS GONÇALVES - Julgamento: 07/08/2024 - Quinta Câmara de Direito Privado (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL)
.
0802542-25.2022.8.14.0000 – AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares. Julgamento: 1708/2022. 1ª Turma de Direito Privado.
0003414-36.2019.8.14.0111
-
APELAÇÃO CÍVEL. Des. RICARDO FERREIRA NUNES. Julgamento: 08/08/2023. 2ª Turma de Direito Privado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 10 de fevereiro de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802634-32.2024.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0801302-69.2023.8.14.0063

AGRAVANTE: MATIAS ROCHA MORAES

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por MATIAS ROCHA MORAES, em face da decisão monocrática de ID nº 18327021 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravado.

Em suas razões (ID n.º 18327749), o agravante pugna pela concessão de tutela de urgência para que o agravado se abstenha de efetuar descontos sobre o benefício previdenciário do agravante.

Defende que o contrato é fraudulento, pois não o assinou e não há testemunhas.

Alegou, também, que os descontos indevidos lhe gerarão graves prejuízos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Pela UPJ foi certificado que decorreu o prazo legal sem que a parte agravada tenha apresentado contrarrazões (ID nº. 19145974).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO DO RECURSO.

No caso em apreço, o agravante sustenta seu inconformismo, em suma, na necessidade de concessão de tutela de urgência para cessarem os descontos ditos indevidos.

Resta evidente na decisão agravada que, diante da prematuridade do processo, apenas as provas juntadas até então não são o suficiente para demonstrar que se trata de relação contratual fraudulenta.

No mais, pela parte agravante não foram juntados novos documentos a serem apreciados e que pudessem suficientemente alterar o entendimento deste juízo.

Além disso, faz-se
necessária a
observância à recente decisão do Desembargador Mario Assis Gonçalves do TJRJ em que descreve, com excelência, o que visa evitar no presente processo:

Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão de descontos em folha de pagamento. Alegação de fraude. Réu que provou a assinatura do contrato e liberação dos valores. Não preenchimento dos requisitos legais.

A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. dos fatos narrados pelo autor em sua peça inicial. No caso em tela, a parte autora requereu tutela de urgência no sentido de que fossem suspensos os descontos em folha de pagamento referentes a empréstimo consignado, sob o argumento de ter sido vítima de fraude, na qual um empréstimo foi tomado em seu nome no valor de R$ 16.341,57, gerando descontos mensais em sua folha de pagamento no valor de R$ 327,57 que perdurarão por 84 meses. Em um primeiro momento, este relator entendeu que haveria motivos para a concessão da antecipação de tutela recursal na medida em que a parte autora trouxe aos autos extrato de sua conta corrente referente aos meses de outubro e novembro de 2021, demonstrando que não havia qualquer crédito no valor de R$ 16.341,57, referente ao empréstimo consignado descontado pelo banco em sua folha de pagamento. Entretanto, como a vinda das contrarrazões, o banco trouxe elementos de prova capazes de explicar a operação de forma detalhada, demonstrando que a autora realmente assinou o contrato de empréstimo, bem como recebeu os valores contratados. Primeiramente, deve ser registrado que o réu logrou êxito em trazer instrumento contratual, assinado de forma eletrônica pela autora, contendo sua foto, seu cadastro biométrico, a evidências, bem como os dados de identificação de IP, geolocalização e do telefone usado na autenticação da operação de crédito. Quanto à ausência de crédito no extrato de conta no valor do empréstimo contratado (R$ 16.341,57), é possível se constatar no instrumento contratual que a autora recorreu ao empréstimo consignado para liquidar duas outras operações de crédito anteriormente contratadas, cujo saldo era de R$ 14.724,52, e, por isso, deveria receber como crédito em sua conta apenas o valor de R$ 1.544,03. Compulsando os autos de origem, é possível se constatar que a autora recebeu em 29/10/2021, em conta mantida um crédito de R$ 1.544,03, descrito como TED Liber Operações de Cré. Nesse sentido, com a vinda das contrarrazões, a situação restou explicada, não havendo, portanto, fumus boni iuris na narrativa da parte autora capaz de respaldar a concessão da tutela de urgência. Verbete sumular nº 59 deste Tribunal de Justiça. Desprovimento do recurso.

(0009102-07.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MARIO ASSIS GONÇALVES - Julgamento: 07/08/2024 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL))

No caso dos autos, não restou demonstrado que a não concessão de tutela de urgência possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. Para a concessão de tutela de urgência, é imprescindível que se demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Os extratos bancários apresentados mostram descontos na conta do agravante. No entanto, não é possível afirmar, de forma inequívoca, que tais descontos sejam ilegais, pois é necessária uma dilação probatória mais extensa. É fundamental investigar a existência de previsão contratual e a efetiva autorização, por parte do consumidor, para a realização dos descontos em sua conta bancária.

Portanto, a falta de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação, aliada à necessidade de dilação probatória para apurar a legalidade dos descontos, impede a concessão da tutela de urgência neste momento processual.

Complementar a isso, o entendimento desta Corte está em consonância à presente decisão, conforme se verifica:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Ausentes, in casu, os elementos que evidenciem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), não há de se conceder a tutela de urgência, consoante comando do CPC, artigo 300.

2- De rigor manter a decisão que indeferiu o pedido de suspensão das cobranças dos empréstimos contratados.

3- Recurso conhecido e desprovido.

(0802542-25.2022.8.14.0000 – AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares. Julgamento: 1708/2022. 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE
EVIDÊNCIAS
DE
FRAUDE

BANCÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. No caso concreto, verifica-se que o
banco
recorrido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação do empréstimo. Assim, não assiste razão à tese de
fraude
suscitada pela apelante, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação, além do que não foi suscitada, durante a instrução processual, a ocorrência de vício de consentimento que pudesse interferir em sua manifestação de vontade.

2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(
0003414-36.2019.8.14.0111
-
APELAÇÃO CÍVEL. Des. RICARDO FERREIRA NUNES. Julgamento: 08/08/2023. 2ª Turma de Direito Privado)

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento do presente recurso.

É como voto
.

Belém – PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 12/02/2025